Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725698-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [ID origem 131108653], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do valor a ser incorporado pela parte credora. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre a temática abordada nesta pretensão reformatória (ID 38248029). A parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação que lhe fora facultado, conforme se afere na certidão de ID 38634909. É o necessário do necessário. Decido. Deve-se, em primeiro lugar, analisar se o caso se amolda em alguma(s) das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E o capítulo da decisão recorrida acerca do qual se busca a reforma não possui nenhuma carga decisória, tratando-se de conteúdo de mero expediente, determinando apenas a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, não desafiando, por conseguinte, agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, está adstrito à decisão combatida, que, no caso vertente, orbita em torno da remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos, acerca dos quais, posteriormente, deverá ser facultada às partes oportunidade de manifestação, e, a depender do interesse, impugnados no momento adequado e pela via cabível. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo Interno - Agravo de instrumento - Não conhecimento. É irrecorrível, por falta de conteúdo decisório, o despacho que reserva o envio dos autos à Contadoria para momento posterior ao julgamento, pelo Tribunal, de declaratórios cujo resultado poderá influir nos cálculos. (Acórdão 1266026, 07014324620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO RETIDO. REMESSA À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por si só, não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de simples despacho, espécie de pronunciamento do Juiz contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2 - É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida no prazo do art. 475-J do CPC/73. Ademais, a matéria restou decidida em caráter definitivo em sede de Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusa. Preliminar rejeitada. 3 - Diante da ausência de argumentos técnicos ou jurídicos que infirmem os cálculos homologados pelo Juízo, deve prevalecer a sentença por meio da qual o MM Juiz singular extinguiu o Cumprimento de Sentença em razão do pagamento, bem como deve ser considerado que as decisões homologatórias dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial transitaram em julgado e, assim, descabidas as insurgências da Exequente quanto aos referidos cálculos, em face da preclusão. Agravo Retido não conhecido. Preliminar Rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1096569, 20060111320724APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 401/405) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. I - O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II - Não cabe recurso contra despacho meramente ordinatório, mormente a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. III - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1013236, 20160020408359AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 686/702) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator